Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-03.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTE. RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DA ADQUIRENTE. ADMISSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. HIPÓTESE EM QUE FICA A RESTITUIÇÃO LIMITADA A 70% DOS VALORES PAGOS, POIS HOUVE A POSSE DO TERRENO PELA ADQUIRENTE. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, HAJA VISTA QUE A MORA FOI DA COMPROMISSÁRIA COMPRADORA. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO EM

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTE. RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DA ADQUIRENTE. ADMISSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. HIPÓTESE EM QUE FICA A RESTITUIÇÃO LIMITADA A 70% DOS VALORES PAGOS, POIS HOUVE A POSSE DO TERRENO PELA ADQUIRENTE. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, HAJA VISTA QUE A MORA FOI DA COMPROMISSÁRIA COMPRADORA. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO EM QUE A AUTORA PERMANECEU NA POSSE DO BEM. ADMISSIBILIDADE. EVIDENTE PREJUÍZO DA PROMITENTE VENDEDORA. FIXAÇÃO EM 0,5% AO MÊS DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE RETENÇÃO DOS VALORES RELATIVOS A DÉBITOS EM ABERTO DE IPTU E TAXAS DE CONSERVAÇÃO DO LOTEAMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TAIS DESPESAS ASSUMIDA DE FORMA EXPRESSA NA CLÁUSULA "11.1" DO CONTRATO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE, NO MONTANTE DE R$ 1.500,00, EM FAVOR DOS PATRONOS DA AUTORA. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AFIGURAVA ÍNFIMO, DE SORTE QUE O CASO NÃO SE AMOLDAVA AO COMANDO NORMATIVO ENUNCIADO PELO ARTIGO 85, § 8o DO CPC. DOUTRO BORDO, TAMPOUCO SE TRATAVA O VALOR DA CONDENAÇÃO DE QUANTIA EXCESSIVAMENTE ELEVADA, A FAZER INCIDIR POR ANALOGIA A FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, À LUZ DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INCIDÊNCIA ANALÓGICA QUE SE RESTRINGE A CASOS EXCEPCIONALÍSSIMOS, SENDO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA APENAS QUANDO A DESPROPORÇÃO ENTRE A SIMPLICIDADE DA CAUSA E O ELEVADO VALOR DOS HONORÁRIOS É FLAGRANTE E DESARRAZOADA, NÃO SENDO ESSE O CASO DOS AUTOS. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.